Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714006-51.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Retifique-se o cadastro processual, devendo constar como recorrente, também, Gilson Ferreira Campos, que apresentou recurso na qualidade de terceiro supostamente prejudicado (ID no49505538). Intime-se a apelante Igreja Evangélica Assembleia de Deus para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de inovação recursal, arguida em contrarrazões pelo apelado Antônio José da Silva (ID no 49505546). Sem prejuízo, intime-se o apelante Gilson Ferreira Campos para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ilegitimidade recursal arguida pelo apelado Antônio José da Silva (ID no 49505553). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator